Tribunal: TJBA
Processo: 8027857-64.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027857-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADOS:ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. FESTEJOS JUNINOS. CERTIDÕES DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE AFASTADA. DISCUSSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ADOÇÃO. MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8027857-64.2023.8.05.0000, nos quais figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões seguintes Data registrada no sistema.